Tribunal: TJPA
Processo: 0803355-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803355-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INSUMOS. PROIBIÇÃO DE NOVAS AUTUAÇÕES FISCAIS FUNDADAS EM TESE JURÍDICA PACIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por GEOSOL – Geologia e Sondagens S/A contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de débito fiscal cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A decisão de origem suspendeu parcialmente a exigibilidade de créditos tributários relacionados ao Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS, mas não se manifestou sobre o pedido de proibição de novas autuações fiscais. A empresa, atuante no setor de construção civil e tributada pelo ISS, sustenta a inexigibilidade do ICMS sobre aquisição de insumos à luz da jurisprudência pacificada do STJ e STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a omissão do juízo a quo ao deixar de apreciar o pedido de proibição de novas autuações fiscais com base em tese jurídica já pacificada pelos tribunais superiores; (ii) estabelecer se a proibição da lavratura de novos autos de infração fere o princípio da legalidade e o poder-dever fiscalizatório da Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Empresas do ramo da construção civil, cuja atividade está sujeita ao ISS, não são contribuintes de ICMS sobre insumos adquiridos em operações interestaduais, conforme jurisprudência vinculante do STJ (Súmula 432 e Tema Repetitivo 261) e entendimento do STF.

4.

A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários sem a vedação de novas autuações fiscais perpetua cenário de insegurança jurídica e contraria os princípios da boa-fé, eficiência administrativa e duração razoável do processo.

5.

A existência de entendimento consolidado pelas Cortes Superiores impõe o dever de observância obrigatória pelo Poder Judiciário e pela Administração Tributária, conforme o art. 927, III e IV, do CPC.

6.

A tese de que a lavratura de auto de infração seria ato vinculado não prevalece diante da ilegalidade previamente reconhecida em sede de precedente obrigatório, sendo possível ao Judiciário coibir autuações futuras que contrariem referidos entendimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresas de construção civil não podem ser autuadas por incidência de DIFAL de ICMS sobre aquisições interestaduais de insumos utilizados em sua atividade-fim.

2.

A vedação de novas autuações fiscais com base em tese jurídica pacificada é admissível e visa garantir segurança jurídica e respeito aos precedentes obrigatórios.

3.

A atividade fiscalizatória da Administração Pública deve se submeter aos limites estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III e IV; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 432; STJ, Tema Repetitivo nº 261 (REsp 1.135.489/AL);

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A, em face da decisão interlocutória ID 104312023, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 0901078-07.2023.8.14.0301, que deferiu parcialmente o pedido liminar da empresa, suspendendo a exigibilidade de determinados créditos tributários, porém silenciando quanto ao pedido de proibição de lavratura de novos autos de infração pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA).

Na origem, trata-se de ação anulatória cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, na qual a GEOSOL, empresa atuante no ramo da construção civil, alega não ser contribuinte do ICMS, por tributar seus serviços pelo ISS.

Arguiu a ilegitimidade das cobranças relativas ao Diferencial de Alíquota (Difal) do ICMS sobre a aquisição de insumos utilizados na prestação dos seus serviços, embasando-se na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 432, Tema Repetitivo 261 – REsp 1.135.489/AL) e do STF (RE com AgR nº 1.275.349/AP).

A decisão agravada deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos autos de infração nº 812022510002304-8, 812021510002739-9, 032021510000181-6 e 032017510000272-0, com todas as suas consequências legais, mas não se manifestou sobre o pedido de proibição de lavratura de novos autos de infração com base na mesma fundamentação jurídica.

Inconformada, a GEOSOL interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 18400004), sustentando a omissão da decisão de origem quanto ao pedido liminar que buscava impedir novos atos de cobrança do Difal. Argumenta que permanece em cenário de insegurança jurídica, visto que continua sujeita à lavratura de novos autos de infração, a despeito da suspensão dos créditos tributários existentes.

Na decisão ID 18710895, acolhi os argumentos da agravante para conceder a tutela recursal pleiteada.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 19226570), aduzindo que a lavratura de auto de infração é ato administrativo vinculado, previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo indevida qualquer restrição judicial prévia à atividade fiscalizatória da Administração Tributária.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (ID 19259635) contra a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, reiterando a tese de impossibilidade de obstrução da lavratura de autos de infração, argumentando que o lançamento tributário é ato vinculado, imprescindível à constituição do crédito tributário. Além disso, arguiu que a decisão representa indevida ingerência no poder-dever da Administração Pública de fiscalizar e tributar.

Por sua vez, a GEOSOL apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 19259635), defendendo a manutenção da decisão monocrática, com base no entendimento jurisprudencial consolidado e na distinção entre a suspensão da exigibilidade de créditos tributários já constituídos e a vedação da constituição de novos créditos fundados na mesma matéria de direito já pacificada pelos Tribunais Superiores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 19317019).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

T
empestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e a contrarrazões correspondente, além das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, bem como já conta nos autos a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Consta dos autos que a GEOSOL ajuizou ação anulatória de débitos fiscais cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido de tutela de urgência, objetivando: (i) a suspensão da exigibilidade de créditos tributários representados por determinados autos de infração lavrados pela SEFA/PA; e (ii) a proibição de novas autuações ou atos coercitivos com fundamento na mesma tese de incidência de DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do juízo
a quo
que,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, restringindo-se à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários anteriormente constituídos, porém se omitindo quanto à pretensão de proibir a prática de novos atos sancionatórios pelo Fisco Estadual.

A agravante busca a
extensão da tutela concedida na origem, de forma a resguardar a empresa recorrente contra novas autuações com base na mesma tese jurídica.

A pretensão da agravante encontra amparo jurídico robusto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é absolutamente pacífica no sentido de que empresas do ramo da construção civil, cuja atividade-fim se encontra sujeita ao ISS, não são contribuintes de ICMS quando da aquisição de insumos, razão pela qual é indevida a exigência do DIFAL nas operações interestaduais em que a empresa adquire bens para emprego em sua atividade-fim.

Nesse sentido
dispõe a Súmula 432 do STJ:

"As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais."

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo nº 261 do STJ, fixou a tese de
que as empresas de construção civil têm direito à isenção do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de bens que serão utilizados como insumos na construção.

No caso concreto, a agravante demonstrou que os autos de infração impugnados possuem como fundamento justamente a exigência do Difal sobre operações interestaduais de aquisição de insumos destinados à sua atividade-fim.

A decisão agravada, embora correta ao suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos, deixou de assegurar a proteção necessária contra novas autuações fiscais com base em premissa jurídica já declarada ilegítima pelos tribunais superiores.

O argumento do Estado, de que a lavratura de auto de infração seria ato vinculado e que o Judiciário não poderia impedir sua prática, não se sustenta diante da existência de tese firmada em sede de recurso repetitivo e súmula, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III e IV, do CPC.

Permitir novas autuações, mesmo que inconstitucionais ou ilegais, somente serviria para perpetuar um ciclo de litigiosidade artificial e insegurança jurídica, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da eficiência e da razoável duração do processo.

Destarte, a
confirmação da tutela recursal já concedida por esta Relatoria é medida que se impõe, com base na autoridade da jurisprudência vinculante das cortes superiores, de modo a garantir que o Fisco estadual se abstenha de praticar quaisquer atos, inclusive lavratura de autos de infração e termos de apreensão, que tenham por fundamento a cobrança de DIFAL sobre as operações interestaduais realizadas pela agravante que contrariem o Tema Repetitivo 261 e a Súmula 432, ambos do STJ do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento
, para confirmar a tutela recursal já concedida, nos termos dos fundamentos alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025